Tribunal: CARF
Processo: 10880.918161/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Antonio Carvalho Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.918161/2009-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.388 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
PORSCHE BRASIL IMPORTADORA DE VEÍCULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2001
SALDO NEGATIVO DE CSLL. UTILIZAÇÃO EM COMPENSAÇÕES
ANTERIORES. CRÉDITO INEXISTENTE
Correto o despacho decisório que não reconheceu o direito creditório referente
ao saldo negativo de CSLL e não homologou as compensações, quando
detectado que houve utilização integral deste saldo negativo em compensações
anteriores, declaradas em DCTF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
André Severo Chaves.
Relatório
O presente litígio originou-se em decorrência da emissão do Despacho Decisório
no 825126128, fl. 13, expedido em 25/03/2009 pela Autoridade competente da DERAT/SP, que
não homologou a Declaração de Compensação (DComp) no 38058.06541.260504.1.3.03-4832,
transmitida em 26/05/2004 pela pessoa jurídica STUTTGART SPORTCAR SP VEÍCULOS
LTDA., atualmente denominada PORSCHE BRASIL IMPORTADORA DE VEÍCULOS
LTDA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.918161/2009-93
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.388 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918161/2009-93

Conforme se depreende da análise do Despacho Decisório, o direito creditório
pleiteado refere-se ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2001, com valor original de
R$ 56.630,24.
Muito embora o valor do saldo negativo tenha sido integralmente confirmado, o
direito creditório utilizado pela Contribuinte na DComp em tela não foi reconhecido em razão de
utilizações anteriores terem consumido a integralidade desse saldo negativo.
Regularmente cientificada do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou a
Manifestação de Inconformidade de fls. 15/18, alegando ter havido “um erro na apuração dos
créditos da Recorrente”.
Em sessão realizada no dia 23/02/2017, a DRJ/Ribeirão Preto julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, proferindo o Acórdão no 14-64.530, fls. 69/77,
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Exercício: 2002
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
UTILIZAÇÃO
EM
COMPENSAÇÕES
ANTERIORES.
Correto o despacho decisório que não reconheceu o direito creditório referente ao saldo
negativo de CSLL e não homologou as compensações, quando detectado que houve
utilização integral deste saldo negativo em compensações anteriores declaradas em
DCTFs.
DCOMP. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXIGÊNCIA DE DÉBITO.
A declaração de compensação constitui confissão de dívida e, sem prova em contrário,
instrumento hábil e suficiente para a exigência do débito indevidamente compensado.
A intimação do resultado do julgamento de primeira instância foi enviada ao
domicílio tributário eletrônico da Contribuinte em 20/07/2017 (fl. 79), e a ciência ocorreu em
21/07/2017, com a abertura da mensagem (fl. 80).
Em 22/08/2017, foi interposto o Recurso Voluntário de fls. 84/96, por meio do
qual a Contribuinte requer o reconhecimento do seu direito creditório e a homologação da
compensação pretendida, sob o fundamento de que, por erro no preenchimento da DComp, foi
informado como crédito o saldo negativo do ano de 2001, quando o correto seria o saldo
negativo de 2002. Nesse sentido, alega que um mero erro formal no preenchimento do
PER/DCOMP não é motivo para a glosa dos créditos, devendo ser observada a verdade material.
É o relatório.

Voto
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.388 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918161/2009-93

Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
O litígio se originou em razão da não homologação da Declaração de
Compensação (DComp) no 38058.06541.260504.1.3.03-4832, por meio da qual a Recorrente
pretendeu se aproveitar de direito creditório referente ao saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2001, com valor original de R$ 56.630,24.

Muito embora o valor do saldo negativo tenha sido integralmente confirmado, o
direito creditório utilizado pelo Contribuinte não foi reconhecido em razão de utilizações em
compensações anteriores.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte alega que preencheu de maneira
equivocada o PER/DCOMP em litígio, informando como crédito o saldo negativo do ano-
calendário de 2001, quando o correto seria o saldo negativo do ano-calendário de 2002, e
acrescenta que um mero erro formal em seu preenchimento não é motivo para a glosa dos
créditos, devendo ser observada a verdade material.
Tal argumento não deve prosperar.
No caso de aproveitamento de saldo negativo de CSLL em declaração de
compensação, pode-se considerar que há um mero erro de preenchimento do período de
apuração quando as características informadas remetem, inequivocamente, aos dados de
formação de saldo negativo de período diverso, o que não é a situação aqui analisada.
Em outras palavras, quando o contribuinte identifica em DComp que pretende
utilizar saldo negativo do ano X, mas os dados informados coincidem integralmente com as
informações referentes à formação do saldo negativo do ano Y, pode-se concluir que se trata,
sim, de mero erro de preenchimento.
Todavia, no presente caso, as informações contidas no PER/DComp, referentes ao
direito creditório, não coincidem com as referentes ao saldo negativo de 2002.
No quadro abaixo, encontram-se sintetizadas as informações pertinentes à análise
ora empreendida:
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.388 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918161/2009-93

Valores em Reais

Informação contida
na DComp
Saldo Negativo A/C 2001
(cf. informações confirmadas no
Despacho Decisório)
Saldo Negativo A/C 2002
(cf. informações contidas no
Recurso Voluntário)
Valor da CSLL anual
0,00
0,00
2.209,95
Valor das
Estimativas
56.630,24
56.630,24
56.630,24*
Valor do Crédito
56.630,24
56.630,24*
54.420,29
* o saldo negativo de 2001 foi utilizado em compensação das estimativas de meses de 2002
Como se nota, a divergência não reside apenas no período de apuração informado.
O valor do crédito também é diferente. Além disso, no PER/DComp em tela foram indicadas,
como estimativas para formação do saldo negativo pleiteado, os valores apurados nos meses do
ano-calendário de 2001, o que demonstra a intenção inequívoca de utilização do saldo negativo
deste ano (e não de 2002, como agora alega):

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.388 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918161/2009-93

Portanto, não se trata de mero erro de preenchimento no período de apuração.
Todos os dados demonstram que o direito creditório que a Recorrente pretendeu inicialmente
utilizar era mesmo o saldo negativo de 2001, mas, como esse crédito já havia sido utilizado (o
que restou incontroverso), não há crédito remanescente para a compensação pretendida no
presente processo.
Merece ser destacado, também, que, antes da emissão do Despacho Decisório no
825126128, fls. 13, o contribuinte foi intimado a retificar, se fosse o caso, a DIPJ ou o
PER/DCOMP. Nesse sentido, reproduz-se parte do Termo de Intimação no 621822860, fls. 11:

Desse modo, ainda que existisse (e estivesse disponível) crédito referente a saldo
negativo de 2002, este não pode ser aproveitado em declaração de compensação destinada, pelo
próprio Contribuinte, à utilização de crédito diverso.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital